Tribunal: TJSP
Processo: 1013803-85.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ação renovatória de aluguel c.c. anulação de cláusulas contratuais. Expressa previsão contratual no sentido de que as benfeitorias não seriam indenizadas. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 335 do C. STJ. Ônus sucumbenciais fixados com observância ao artigo 90 do Código de Processo Civil. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta

Ementa:
Ação renovatória de aluguel c.c. anulação de cláusulas contratuais. Expressa previsão contratual no sentido de que as benfeitorias não seriam indenizadas. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 335 do C. STJ. Ônus sucumbenciais fixados com observância ao artigo 90 do Código de Processo Civil. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.